Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública, que indeferiu pedido de inscrição da devedora no sistema SERASAJUD, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de MARIA DALVA DA SILVA SANTOS. Alegou-se que o pedido foi indeferido sob o fundamento de que o requerente não comprovou a impossibilidade de efetivar a diligência por meios próprios, contudo tal exigência não constaria da Lei e, portanto, não constituiria óbice ao acolhimento do pedido. Pediu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e para evitar o arquivamento dos autos e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir o pedido de inscrição da dívida no sistema SERASAJUD. Sem preparo ante a isenção legal conferida ao ente federado. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento que tem por objeto decisão que indeferiu pedido de inscrição do nome da devedora no cadastro SERASAJUD. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. O agravante fundamentou seu pedido de efeito suspensivo na suposta necessidade de evitar o arquivamento dos autos. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: O preceito normado no art. 782, § 3o do CPC autoriza que o magistrado, mediante requerimento formulado pela parte interessada promova à inclusão no nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. À toda evidência, trata-se de meio coercitivo indireto (art. 139, inc. IV do CPC) tendente a compelir do demandado a adimplir o débito e, ainda, dar efetividade à fase executiva do processo. Nesse contexto, a utilização do Sistema SERASAJUD, permite o encaminhamento de ofício ao Serasa Experian mediante transmissão eletrônica de dados. Ocorre que o texto normativo que fundamenta a utilização do indigitado sistema faculta ao Juízo o deferimento da medida ora pleiteada, nos seguintes termos: Art. 782, § 3o. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Nota-se, portanto, que a legislação de regência não impõe ao Magistrado o atendimento do requerimento do credor. Por certo, tal medida deve ser acolhida apenas supletivamente e quando devidamente demonstrado pelo postulante o insucesso em inscrever o nome do devedor no mencionado cadastro pelas vias usuais, sendo certo que no caso dos autos não há qualquer elemento que permita inferir tal situação. Assim, INDEFIRO a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplementos mediante a intervenção do Juízo. Defiro o pedido de expedição de certidões distintas para as devedoras Marias Dalva da Silva Santos e Marta Simone Fabrício Tiago Vilarinho nos termos do requerido em petição de ID 54566691, bem como o pedido de suspensão. Desse modo, após a expedição das referidas certidões, suspenda-se o feito pelo prazo de 1 ano, nos termos do artigo 921, III, §1o do CPC. Consoante se verifica, não foi determinado o arquivamento do feito, de sorte que não se justifica o receio declinado pelo agravante a justificar seu pedido de efeito suspensivo ao recurso. Lado outro, houve pedido expresso de suspensão do processo, caso fosse deferidas as diligências, sendo quase todas acolhidas pelo juízo. Por conseguinte, o pedido de suspensão atendeu, ainda que em parte, o pleito do recorrente. Ausentes os pressupostos da medida, impõe-se o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator